Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723045-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR AGRAVADO: FABIO VITORIA BAIAO - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR contra a decisão que, na "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" proposta por FABIO VITÓRIA BAIÃO - ME, manteve a decisão que deferiu ao autor a liminar para sua reintegração na posse do imóvel. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator